Tribunal: TJDFT
Processo: 0703938-84.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO SE OPERA DE FORMA AUTOMÁTICA. NECESSÁRIA PROVA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. ART. 373 DO CPC. REQUERENTE TEM O ÔNUS DA PROVA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais na qual foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. A parte autora interpôs recurso inominado alegando que a requerida lhe causou danos morais em razão da conduta de retirá-la, sem o seu filho, do ônibus que fazia o transporte do hotel até o local onde seria realizado um show. Afirma que a requerida não foi flexível e razoável, pois, segundo entende, seu filho ficou desacompanhado a bordo do ônibus. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, é direito do consumidor a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. Desse modo, a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, exigindo, para tanto, a verossimilhança das alegações feitas pelo consumidor ou evidente situação de hipossuficiência.
4. No caso em análise, a requerente trouxe aos autos apenas o comprovante de reserva no hotel da requerida (ID 13338906) e uma carta de reclamações, unilateralmente elaborada, em que relata os motivos da sua insatisfação (ID 13338908). Apesar dos referidos documentos indicarem que as alegações da autora gozam de certa verossimilhança, a determinação para inversão do ônus da prova ensejará a quebra da paridade entre as partes, uma vez que seria demasiadamente difícil à parte ré, para não dizer impossível, a produção de prova negativa, isto é, de que não praticou os atos relatados na inicial. Ademais, considerando a possibilidade da requerente de ter produzido seu conjunto probatório, conclui-se que a consumidora, ora recorrente, não se encontra em posição de hipossuficiência processual em relação à requerida, de sorte que ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, deve ser aplicada a regra geral prevista no art. 373 do CPC.
5. Posto isto, caberia à requerente o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito e deste encargo a mesma não se desincumbiu. Os documentos anexados aos autos pela recorrente não atestam a ocorrência de qualquer violação aos seus direitos da personalidade, não havendo, portanto, qualquer dano moral a ser reparado no presente caso. Não há qualquer indício de que o filho da autora ficou desamparado durante o trajeto do ônibus entre o hotel e o mencionado show, nem que o fato de ele ter ficado sozinho no ônibus possa lhe ter causado forte angústia.
6. Cabe ressaltar que a configuração de danos morais exige a efetiva violação aos atributos da personalidade do indivíduo e não se confunde com meros dissabores e contratempos cotidianos. A situação narrada nos autos, certamente, causou preocupação à autora, contudo, a mera narrativa, desprovida de provas que atestem a gravidade da conduta da requerida, não conduz à conclusão de que tenha havido, no caso, qualquer dano moral.
7. Por fim, cabe frisar trecho da sentença com o qual se concorda e aqui o ratifica: “A reclamação formulada junto a ré, demonstra que a permanência da criança desacompanhada no ônibus contou com anuência expressa da autora, a qual permitiu que seu filho ficasse sob responsabilidade de terceiro desconhecido (motorista) até que autora retornasse ao seu encontro, colaborando assim, para a insegurança da criança”.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.